Tribunal: TJMT
Processo: 1012225-86.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012225-86.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (AGRAVANTE), JEFERSON JOSE BRAGA LUIZ - CPF: 040.552.901-52 (AGRAVADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (AGRAVADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), GLENDA ALVES CORREA LIMA VERDE - CPF: 011.183.301-96 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - CPF: 021.551.931-06 (ADVOGADO), CAMILA GABRIELA LEITE FRATINE - CPF: 068.725.471-03 (ADVOGADO), ANA PAULA GRACANO DALPIZZOL - CPF: 087.759.836-30 (ADVOGADO), LEONARDO MARTINS WYKROTA - CPF: 033.996.516-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA, RECURSO NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO

I - A rigor do artigo 1.003 caput e § 3o, do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição de recurso contar-se-á da data da citação ou da intimação do patrono da parte, quando já constituído.

II - As razões do presente recurso buscam reverter os efeitos da decisão inicial, que deferiu o pedido de tutela de urgência em favor do autor, ora agravado, sem correspondência alguma com o ato decisório mais recente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 1001338-02.2022.8.11.0046, ajuizada por JEFERSON JOSÉ BRAGA LUIZ, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou, sob pena de multa, que a agravante forneça um veículo reserva ao agravado, nos mesmos padrões do veículo marca FIAT, modelo Toro
Freedom
. Ainda, concedeu-lhe os benefícios da justiça gratuita.

Para tanto, a agravante aduz que o agravado, conforme extratos bancários e declaração de imposto de renda, possui plenas condições financeiras de suportar o pagamento das custas processuais exigidas.

Alega que os requisitos da tutela de urgência não foram suficientemente demonstrados, sobretudo quando o período de garantia de 3 (três) anos já tenha se encerrado em 28.06.2020.

Argumenta que o veículo do agravado foi adquirido de terceiro, a quem deve ser atribuída qualquer responsabilidade pelos danos causados, o que evidencia, inclusive, sua ilegitimidade passiva
ad causam
.

Ressalta que a decisão agravada diverge do entendimento predominante deste sodalício, que veda a entrega de veículo reserva antes de realizada a perícia judicial.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

A parte agravada apresentou contrarrazões, oportunidade em que suscitou preliminar de intempestividade recursal e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II. VOTO
- PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

Eminentes pares:

A rigor do artigo 1.003 caput e § 3o, do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição de recurso contar-se-á da data da citação ou da intimação do patrono da parte, quando já constituído.

No caso, a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência foi proferida em 30.03.2022 (id no 81109707), tendo o mandado de citação sido juntado em 18.04.2022, conforme certificado no id no 82478947.

Em 13.06.2022, o agravante foi novamente intimado pelo Juízo de origem para que comprovasse o cumprimento da obrigação de fazer, sendo advertido que o descumprimento da ordem ensejaria a busca e apreensão de um veículo em estoque.

Nesse contexto, se mostra incontroversa a intempestividade do presente recurso, o qual foi interposto apenas em 23.06.2022.

Com efeito, as razões do presente recurso buscam reverter os efeitos da decisão inicial, que deferiu o pedido de tutela de urgência em favor do autor, ora agravado, sem correspondência alguma com o ato decisório mais recente.

Assim, em razão da flagrante intempestividade, o recurso não deve ser conhecido.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. Caso em que se mostra intempestivo o recurso, pois interposto quando já decorrido o prazo do art. 1.003, § 5° do NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento No 70069883858, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 13/06/2016)

Ante o exposto, ACOLHO a preliminar de intempestividade suscitada pela parte agravada, com o que, NÃO CONHEÇO do presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022